Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000783-05.2017.8.14.0301

APELANTE: ANGRA CONSTRUCOES IMOBILIARIA LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000783-05.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA LTDA – ME

ADVOGADA: RAISA MARIA AQUINO MORAES PINTO

ADVOGADO: ALISSON MENDES COSTA

AGRAVADO: BANCO BADESCO CARTÕES S.A.

ADVOGADO: WANDERLEY ROMANO DANODEL

ADVOGADO: ISADORA CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Angra Construções Imobiliária Ltda. – ME contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro e da juntada do relatório de custas. A agravante alegou ter efetuado o pagamento do preparo tempestivamente e defendeu que a exigência do relatório de custas foi suprida após intimação, requerendo, ainda, a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento do preparo em dobro, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e intimação específica, enseja a deserção do recurso, mesmo diante da posterior juntada parcial de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, após intimação específica para sua regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso.

4.

A parte agravante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolher o preparo do recurso. Após indeferimento da justiça gratuita, foi novamente intimada a recolher o preparo corrigido em dobro, mas permaneceu inerte, incorrendo em deserção.

5.

O simples cumprimento parcial da exigência, com a juntada do relatório de custas, não supre o requisito de admissibilidade consubstanciado no efetivo recolhimento das custas processuais, cuja ausência inviabiliza o conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que, não comprovada a gratuidade e não recolhido o preparo no prazo legal, a consequência é a inadmissibilidade do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O não recolhimento do preparo em dobro no prazo legal, após indeferimento da justiça gratuita e intimação específica, acarreta a deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

2.

A juntada parcial dos documentos exigidos não supre a ausência de pagamento das custas processuais devidas.

3.

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do contraditório não afasta o rigor do cumprimento dos pressupostos recursais legalmente exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 2º, 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2186790/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 25.05.2023.

RELATÓRIO

ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA LTDA – ME
interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer sua apelação por suposta ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro e da juntada do relatório de custas.

A agravante sustenta que apresentou tempestivamente o boleto e o comprovante de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, de modo que não seria aplicável a exigência de recolhimento em dobro.

Alega que a juntada posterior do relatório de custas foi devidamente cumprida após intimação e que tal exigência é prática ordinária no TJPA, não configurando motivo suficiente para o não conhecimento do recurso.

Defende que a decisão atacada viola os princípios da instrumentalidade das formas e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, o provimento do agravo interno, com a consequente retratação da decisão agravada, para que a apelação seja conhecida e processada regularmente.

O Banco Bradesco S.A., em contraminuta ao agravo interno, requereu o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação da agravante.

Argumentou que a decisão está devidamente fundamentada, uma vez que a parte agravante não apresentou, no ato da interposição do recurso, todos os documentos exigidos para a comprovação do preparo, especialmente o relatório de contas, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC combinado com a Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sustentou que, intimada para regularizar, a agravante não efetuou o recolhimento em dobro, incorrendo em deserção.

O banco também impugnou o pedido de gratuidade da justiça, afirmando que a agravante não comprovou estado de insuficiência financeira, destacando gastos expressivos com cartão de crédito, o que afastaria a alegada hipossuficiência.

Por fim, requereu a manutenção da decisão agravada, a condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença.

No dia 08/10/2024, determinei a
“intimação da recorrente, para que junte aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, documentos que demonstrem seu estado de hipossuficiência financeira, tais como, os extratos bancários relativos aos últimos 03 (três) meses de todas as suas contas correntes, bem como os extratos da fatura de todos os seus cartões de crédito, também relativo aos últimos 03 (três) meses, por fim, as últimas 03 (três) declarações de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e quaisquer outros documentos que entenda relevante para comprovar suas alegações, ou recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção”
(Pje Id nº 22.552.874)
.

A empresa juntou documentos, oportunidade em que indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei que recolhesse, de forma corrigida, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo do seu recurso, sob pena de deserção.

A determinação não foi cumprida (Certidão – PJe Id nº 28.071.045)

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o não recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido após a intimação específica impõe o reconhecimento da
deserção do recurso
.

No caso em exame, a parte agravante foi intimada
expressamente
para regularizar o preparo — mediante apresentação do relatório de contas do processo e recolhimento em dobro das custas — conforme despacho anterior. Apesar disso,
limitou-se a juntar o relatório faltante
,
deixando de efetuar o pagamento em dobro
, conforme determinado.

Assim, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, impõe-se o
não conhecimento do recurso
por deserção:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA . FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015 . NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ . 1. Não comprovada a concessão de assistência judiciária gratuita e intimada a parte para regularizar o preparo, a inércia da parte acarreta o não conhecimento do recurso especial pela deserção. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2186790 SP 2022/0249631-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Logo, posto que indiscutível que o agravo interno manejado não foi regularmente preparado, o caso é de deserção, ou seja, de não conhecimento do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade.

Isso posto, não conheço do Agravo Interno interposto, porque carente de pressuposto extrínseco de admissibilidade consubstanciado no preparo, o que evidencia a deserção do recurso.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025